Tribunal: TCU
Processo: 021.937/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 789/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, determinar à Fundação Nacional de Saúde que apure os indícios de irregularidades constantes da presente representação e, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), envie a este Tribunal informações acerca das providências adotadas e os resultados obtidos, acompanhados da documentação comprobatória, sem prejuízo de encaminhar cópia das peças 3, 4, 5, 6 e 8 à Fundação Nacional de Saúde e desta deliberação ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Goiás, para ciência e adoção das providências cabíveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.937/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itarumã - GO 1.2. Relator: Ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.